Tribunal: TJBA
Processo: 8109206-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109206-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA REGINA DE CARVALHO GUSMAO

Advogado(s)
:
CEZAR ALVES GALVAO, CARLOS MAGNO MELO PORTELA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
ESTADO DA BAHIA. SERVIDORA PÚBLICA.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. QUINQUÊNIO POSTERIORMENTE AVERBADO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE À VERBA INDENIZATÓRIA.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. APLICAÇÃO DO IPCA E JUROS DE MORA ATÉ 08/12/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APENAS A PARTIR DA EC Nº 113/2021.
SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA INCLUIR O QUINQUÊNIO DE 13/03/1991 A 12/03/1996 NA INDENIZAÇÃO E FIXAR COMO BASE DE CÁLCULO A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE, COMPOSTA PELO VENCIMENTO DO CARGO E VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas simultaneamente por servidora pública estadual e pelo Estado da Bahia em face da sentença que reconheceu parcialmente o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, excluindo o período de 13/03/1991 a 12/03/1996 e fixando como índice de atualização e juros apenas a Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização pela licença-prêmio não usufruída no quinquênio de 13/03/1991 a 12/03/1996, mesmo após sua posterior averbação para abono de permanência; (ii) estabelecer a correta base de cálculo da conversão em pecúnia, com indicação das rubricas que integram a última remuneração em atividade; (iii) analisar a incidência do teto constitucional e a correção do índice de atualização monetária e encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, irrelevante a ausência de requerimento administrativo ou a posterior averbação para abono de permanência, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4. A não inclusão do quinquênio de 13/03/1991 a 12/03/1996 na indenização afronta o direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, que já havia preenchido os requisitos legais para aposentadoria na data do pedido.

5. A base de cálculo da conversão deve corresponder à última remuneração percebida em atividade, composta pelo vencimento do cargo efetivo e pelas vantagens de caráter permanente, a ser detalhadamente apurada em fase de liquidação, com exclusão de rubricas transitórias.

6. A pretensão de compensação de valores supostamente pagos administrativamente não encontra respaldo por ausência de comprovação nos autos.

7. A conversão em pecúnia de licença-prêmio tem natureza indenizatória, razão pela qual não está sujeita à incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 975.

8. A atualização monetária e os juros moratórios devem seguir o critério bifásico, aplicando-se, até 08/12/2021, o IPCA como índice de correção e os juros conforme a Súmula 188 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, a incidência única da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

9. Diante do integral provimento do recurso da autora e do desprovimento do recurso do Estado, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais do mínimo para o máximo legal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Estado desprovido.

11. Recurso da autora provido
para reformar a sentença a fim de determinar a inclusão do período de licença-prêmio correspondente ao quinquênio de 13/03/1991 a 12/03/1996, bem como ordenar expressamente que a base de cálculo da conversão em pecúnia corresponda à última remuneração integral percebida pela servidora em atividade, composta pelo vencimento do cargo e pelas vantagens de caráter permanente, cabendo a fase de liquidação proceder aos cálculos rubrica por rubrica, e aplicar os índices de atualização e encargos moratórios de acordo com a fundamentação acima adotado.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não usufruída, mesmo quando posteriormente averbada para fins de contagem de tempo, desde que não utilizada para contagem em dobro.

2. A base de cálculo da indenização deve considerar a última remuneração percebida em atividade, incluindo o vencimento do cargo e as vantagens permanentes.

3. A verba decorrente da conversão em pecúnia da licença-prêmio possui natureza indenizatória e não se submete ao teto constitucional.

4. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XI e § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.893.546/SE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14.04.2021; STJ, Súmula 188; STF, Tema 975; TJBA, APL nº 0503436-17.2018.8.05.0113, Rel. Des. Maurício Kertzman; TJBA, RN nº 8077634-83.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis simultâneas n. 8109206-91.2020.8.05.0001, apelantes e apelados ESTADO DA BAHIA e CLAUDIA REGINA DE CARVALHO GUSMÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA e
DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por CLAUDIA REGINA DE CARVALHO GUSMAO, nos termos do voto da Relatora.